Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-79.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-79.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DO FEITO RECUPERACIONAL – INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Interposto o recurso de apelação no prazo legal, imperativo afastar a arguição de preliminar de intempestividade do apelo.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Contrato objeto da ação de busca e apreensão inicialmente listado na relação de credores da recuperação judicial, mas excluído após apresentação de divergência. Interesse de agir do banco credor que se mantém, devendo o feito ter o devido prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001249-79.2017.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
KIRST & KIRST LTDA - ME
,
julgou
extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que é credor da apelada representada pela Cédula de Crédito Bancária Financiamento para Aquisição de Bens e / ou Serviços n º 3264807, através da qual foi dado em garantia de alienação fiduciária o veículo Fiat Strada, cabine dupla, cor branca, ano fab/mod 2012/2013, Placa OBJ 7501.

Sustenta que no ano de 2017 foi pleiteada e deferida a suspensão do feito, em razão de se encontrar a apelada em recuperação judicial. Relata que com o decurso do período de blindagem solicitou o prosseguimento do feito, sendo deferida a liminar para apreensão do veículo.

Aponta que no ano de 2020 a apelada ingressou nos autos e requereu a extinção do feito justificada pela novação da dívida, ante a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia e informado pelo administrador judicial que o apelante estava relacionado na lista de credores.

Defende que não houve demonstração nos autos de que o crédito objeto do pleito autoral está submetido ao processo de recuperação judicial. Ressalta que no feito recuperacional o apelante requereu habilitação de crédito de R$ 1.379.434,30 e a exclusão do crédito relativo ao contrato
n. 621/003.264.807
, em razão da alienação fiduciária, nos termos parágrafo terceiro, do art. 49, da Lei n. 11.101/05.

Assevera ter havido equívoco no
decisum
recorrido, vez que entendeu ser o crédito em comento sujeito à recuperação judicial que teve o plano aprovado.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para anular a sentença, “sanando o equívoco cometido pela ilustre Magistrada “a quo”, determinando -se, assim, o prosseguimento da ação de busca apreensão do veículo alienado fiduciariamente ao banco apelante.”

Nas contrarrazões, a apelada argui as preliminares de intempestividade do apelo e ofensa do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, manutenção da sentença recorrida e a fixação de honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
- INTEMPESTIVIDADE

A Apelada argui a preliminar de intempestividade do recurso interposto. Contudo, a Certidão de ID. 79280652 - Pág. 1 consignou a tempestividade do apelo.

Denota-se que a decisão de apreciou os embargos de declaração opostos foi disponibilizada no DJe em 02/09/2020 e publicada em 03/09/2020, com início do prazo em 04/09/2020.

Importa pontuar que diferente do alegado pela apelada, o feriado destacado pelo banco apelante não se trata de feriado local, que demandasse comprovação, mas de feriado nacional, prontamente computado pela contagem de prazo consignado na certidão, sendo o apelo interposto tempestivamente.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar

arguida.

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões não refutariam os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando o
decisum
recorrido, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O apelante se insurge contra a sentença extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que contrato objeto da ação de busca e apreensão é relativo a crédito não sujeito a recuperação judicial

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto sem julgamento de mérito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Ainda, verifico que, conforme manifestação do administrador judicial, o crédito objeto deste feito foi incluído no referido plano.

A recuperação judicial da parte devedora é indiscutível, estando documentada e é de ciência da parte credora, sendo que, em que pese o crédito discutido neste feito classificar-se como extraconcursal, foi incluído no plano de recuperação judicial, este homologado, ocorrendo, portanto, sua novação.

Por sua vez, ocorrida a novação dos créditos e a constituição de título executivo judicial, a presente ação deve ser extinta. (...)

Destarte, vislumbro a perda superveniente do interesse processual, devendo o feito ser extinto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Considerando que no momento da propositura ação a credora possuía interesse na demanda, dado o inadimplemento da parte requerida, deve o requerido suportar ônus da sucumbência, visto que deram causa à propositura da ação. (...) (ID. 79280637).

A extinção do feito, pelo Juízo
a quo,
foi pautada na ausência superveniente de interesse agir do banco apelante, em razão de ter sido o débito relativo ao contrato, que aparelha a ação, novado, vez que listado no plano de recuperação judicial, o qual foi homologado, em que pese classificar-se como extraconcursal.

Cumpre destacar que quando do pedido de extinção do feito, realizado pela apelada, apenas argumentou, genericamente, que todas as ações contra a executada/apelada, com créditos sujeitos a recuperação judicial, deveriam ser extintas pela novação da dívida, nos moldes do art. 59 da Lei 11.101/2005, sem apontar qualquer individualização do crédito discutido do feito.

Intimado a se manifestar, o administrador judicial da recuperação judicial se limitou a consignar que o banco apelante foi listado como credor na recuperação judicial, também sem especificar ou pormenorizar o contrato/crédito dos autos.

É possível extrair dos autos que o crédito relativo à Cédula de Crédito Bancário n° 621/003.264.807 (ID. 79280549- Pág. 2) é relativo à aquisição de veículo com alienação fiduciária (ID. 79280549 - Pág. 10).

Denota-se que o
crédito inicialmente foi listado na relação de credores da recuperação judicial
, mas excluído da lista pelo administrador judicial ao atender pedido do banco apelante de divergência, sendo assim consignado:

“(...) 2. DA DIVERGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A:

A priori, importante destacar que as recuperandas arrolaram, em favor do Banco Bradesco S/A, a dívida de R$ 2.454.533,49, integralmente na classe quirografário.

O Banco Bradesco S/A requer a habilitação do crédito de R$ 1.379.434,30 (um milhão trezentos e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), como credor quirografário, bem como pede a exclusão dos créditos relativos aos
contratos n. 621/003.264.807
, 215/089.1271-8, 761/010.523.226, 215/084.8015-P e 215/858.203, em razão da alienação fiduciária, nos termos parágrafo terceiro, do art. 49, da Lei n. 11.101/05, para tanto o Banco anexou cópia dos contratos e os respectivos registros nos Cartórios, com exceção do contrato n. 215/858.203, que requereu prazo para a juntada ou a notificação das recuperandas para apresentarem o contrato.

Registre-se que a Administradora Judicial notificou as recuperandas, por e-mail, para se manifestarem sobre todas as divergências/habilitações, no entanto, permaneceram inerte em relação a documentação recebida.

Com efeito,
analisando os contratos apresentados pelo Banco e seus respectivos registros, verificam-se que se trata m de contratos com alienação fiduciária de bens, logo, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

O art. 49, da Lei n. 11.101/2005, disciplina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Todavia, o seu parágrafo terceiro afirma que não se submeterá, aos efeitos da recuperação judicial, os créditos de titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo o direito de propriedade sobre o bem e as condições contratuais avençadas. (...) (ID. 79280651 - Pág. 6/7).

Assim, subsiste ao banco apelante o interesse agir no feito, devendo a sentença ser anulada e o feito retornar à instância de origem, para prosseguimento do feito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA RÉ QUE, NO ATO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, ENCONTRAVA-SE EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POSTERIORMENTE CONVOLADA EM FALÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE (ARTIGO 485, VI, DO CPC
).

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA.

INTERESSE DE AGIR. NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E DA FALÊNCIA DO DEVEDOR. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/05 QUE DECORRE DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS.
DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA QUE NÃO OBSTA O CREDOR A PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DAS NORMAS PREVISTAS NO ARTIGO 6º-A DO DECRETO-LEI 911/1969, E NO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005.
"ERROR IN PROCEDENDO" CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
.

1. O crédito do proprietário fiduciário, ainda que figure no plano de recuperação judicial devidamente homologado, não se submete à novação produzida nem perde o direito de se valer da execução individual, nos termos da lei especial de regência, para obter a busca e apreensão da posse dos bens de sua propriedade.

2. Na hipótese de falência da devedora fiduciante, "não se extingue a relação jurídica decorrente da alienação fiduciária; a massa falida assume a posição do fiduciário, mantendo-se o direito eventual do fiduciante; assim, se o fiduciante pagar, obterá a propriedade plena do bem, mas, ao contrário, se o fiduciante não pagar, sujeita-se aos efeitos da mora e, portanto, poderá perder seu direito à reaquisição da propriedade, hipótese em que caberão, normalmente, os procedimentos de intimação para purgação da mora e consolidação da propriedade no fiduciário, na forma da legislação pertinente, pois, com a falência, passa a massa falida do credor-fiduciário a ser titular da propriedade resolúvel que operará em benefício do concurso de credores." (CHALHUB, Melhim Namem, Alienação Fiduciária: Negócio Fiduciário, 6. ed, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 258)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0019781-87.2013.8.24.0008, de Blumenau, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 28-11-2019).

Quanto à essencialidade do bem a decisão de atribuição dessa condição ao veículo objeto do feito, ou a manutenção outrora já atribuída, é reservada exclusivamente ao Juízo recuperacional, cabendo tão somente, neste feito, trilhar conforme apreciação para expedição ou não de mandado de busca e apreensão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021